Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0726673-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 100564628 dos autos originários n. 0705750-81.2021.8.07.0018) proferida em ação de obrigação de não fazer, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, da medida de interdição ética aplicada pela ré-agravante ao Hospital Regional de Brazlândia, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00. O juízo singular salienta que não é possível serem analisadas, em cognição sumária, as alegações de abusividade e inobservância do trâmite formal previsto na Resolução/COFEM 565/2017. Destacou, por outro lado, a despeito das irregularidades apontadas pelo COREN-DF, que os serviços de assistência médica e hospitalar são considerados essenciais, sobretudo nesse momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19, em que os serviços prestados pelos enfermeiros se apresentam ainda mais indispensáveis. Concluiu que, no cotejo dos princípios constitucionais em conflito, deve prevalecer o direito à vida e à saúde da população. Ainda, consignou que a interdição poderá resultar situação irreversível, caso algum paciente deixe de receber atendimento emergencial. A ré-agravante anota ser de sua competência o exercício preventivo e repressivo do poder de polícia, com atuação voltada ao exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões inseridas nos serviços de enfermagem. Ressalta que a medida administrativa contestada pelo Distrito Federal busca a observância da manutenção de enfermeiro durante todo o período de funcionamento das unidades de saúde do Hospital Regional de Brazlândia (HRBRAZ), que vem sendo desatendida desde 2014. Adverte sobre a necessidade de ser mantido enfermeiro legalmente habilitado nos setores durante todo o seu horário de funcionamento, porquanto “os cuidados a serem implementados por técnicos e auxiliares somente podem ser efetuados corretamente e sem risco à saúde humana quando sob orientação e supervisão de um Enfermeiro”. Conclui afirmando que a decisão atacada, ao suspender a interdição ética parcial aplicada, além de malferir o ordenamento jurídico, poderá ocasionar graves danos à saúde e segurança dos usuários do serviço de saúde. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, a Lei n. 7.498/1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, impõe a presença de enfermeiro habilitado durante todo o período de funcionamento das instituições de saúde, a fim de organizar e orientar as atividades desenvolvidas pelos auxiliares e técnicos de enfermagem. Essa a compreensão normativa extraída, especialmente, dos arts. 2o, 11, 12, 13 e 15 da referida Lei n. 7.498/1986. Com efeito, estabelece o art. 15 que “As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro”. Nesse contexto, a Lei n. 5.905/1973 criou os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, com a finalidade de disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. O art. 15 da Lei n. 5.905/1973 elenca as competências dos Conselhos Regionais, a saber: Art 15. Compete aos Conselhos Regionais: I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento; Il - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal; III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal; IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis; VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal; VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servira de documento de identidade; VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; lX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados; X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional; XI - fixar o valor da anuidade; XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano; XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal; XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal. (Negritado) Portanto, compete à agravante, no exercício preventivo e repressivo do poder de polícia, disciplinar e fiscalizar a atividade profissional da categoria que representa. No caso, a agravante alega que o agravado tem descumprido a norma legal que impõe a permanência de profissional enfermeiro durante o funcionamento das unidades do Hospital Regional de Brazlândia. Aduz que o problema é crônico naquela instituição e perdura-se desde 2014. Por isso, no exercício do seu poder fiscalizatório, aplicou a medida de interdição ética dos setores do nosocômio. Contudo, ao menos em uma análise preliminar da questão, não me parece razoável a drástica medida de interdição aplicada pela agravante, o que poderá causar insegurança e caos no funcionamento do hospital, num momento tão delicado de pandemia em que se vive. De acordo com o art. 2o da Resolução COFEN n. 565/2017 (id. 28319112 – p. 15/27), “Interdição ética é definida como a suspensão do exercício profissional quando as condições em que a assistência de enfermagem é prestada colocam em risco a vida dos usuários e/ou da equipe de enfermagem, quando no local de trabalho não existirem condições mínimas para a prática segura das ações de enfermagem”. É necessário avaliar melhor a situação no curso da instrução processual na origem, a fim de autorizar aplicação de sanção tão extrema. Isso, inclusive porque o agravado já compareceu aos autos e sustentou cumprimento das condições mínimas e necessárias ao regular funcionamento dos serviços de enfermagem do HRBRAZ (id. 100671243 na origem). Além do mais, é inquestionável que os serviços de enfermagem são essenciais, constituindo direito afeto a toda coletividade, os quais se tornaram ainda mais escassos no momento atual da pandemia da Covid-19. Logo, é necessária a ponderação dos princípio constitucionais em conflito, a fim de tutelar aquele que é mais essencial ou indispensável, no caso concreto. Obviamente, no confronto entre o direito da agravante de fiscalizar e aplicar sanção e o direito à vida e à saúde da população, devem prevalecer estes últimos. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, até porque a dita situação irregular está presente desde 2014. Ademais, como consignado na decisão atacada, a interdição das unidades hospitalares poderia acarretar situação irreversível, diante da possibilidade de inviabilizar atendimento de emergência a pacientes e, disso, resultar morte, entre outros danos. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator